Tribunal: TCU
Processo: 011.552/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6970/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando os ajustes efetuados pelo MP/TCU (peça 98), em complemento à instrução da unidade técnica (peça 101). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 98) e parecer do MP/TCU (peça 101), ao responsável, à Prefeitura Municipal de Caetité /BA e à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 011.552/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ricardo de Tadeu Ladeia (XXX.896.785-XX). 1.2. Entidade: Município de Caetité/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.